Tribunal: TJPA
Processo: 0803036-45.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5896 - Oferecimento de Drogas para Consumo Conjunto
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803036-45.2026.8.14.0000

PACIENTE: CARLOS VINICIOS DA SILVA MARREIROS

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE XINGUARA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

HABEAS CORPUS CRIMINAL COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº. 0803036-45.2026.8.14.0000

PACIENTE:
CARLOS VINICIOS DA SILVA MARREIROS.

IMPETRADO:
Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Xinguara/PA.

Processo originário:
0800486-76.2026.8.14.0065.

RELATOR:
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Desembargador.

EMENTA: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006). PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. NÃO CONHECIMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MÉRITO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INOCORRÊNCIA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. MODUS OPERANDI. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08 DO TJPA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA.

I. Caso em exame:

1.

Habeas Corpus impetrado contra ato judicial que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, apontando como constrangimento ilegal a ausência de fundamentação idônea, a presença de condições pessoais favoráveis e o direito à prisão domiciliar.

II. Questões em discussão:

2. Verificar a possibilidade de análise do pedido de substituição da prisão preventiva por domiciliar, quando a matéria não foi submetida ao juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância. No mérito, analisar se a manutenção da prisão preventiva está devidamente fundamentada em elementos concretos que justifiquem a medida extrema para a garantia da ordem pública.

III. Razões de decidir:

3. A ordem deve ser conhecida apenas em parte. O pedido de substituição da prisão preventiva por domiciliar, com base no art. 318-A do CPP, não foi objeto de análise pelo juízo de origem, o que impede seu exame por este Tribunal, sob pena de indevida supressão de instância.

4. No mérito, a ordem deve ser denegada. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na gravidade concreta da conduta, evidenciada não pela quantidade de droga em si, mas pelo modus operandi que indica uma estrutura organizada para a traficância. A decisão destaca o monitoramento prévio do local, a atuação conjunta dos acusados e o uso de uma residência como ponto fixo de venda, elementos que demonstram a periculosidade do agente e um risco real à ordem pública.

5. A jurisprudência dos Tribunais Superiores é firme no sentido de que as condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, não são suficientes, por si sós, para afastar a custódia cautelar, quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, conforme entendimento consolidado na Súmula nº 08 desta Corte.

6. A periculosidade do agente, demonstrada pelo modus operandi, torna a prisão preventiva a medida adequada e necessária, sendo insuficientes as cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP para acautelar o meio social.

IV. Dispositivo:

7. Ordem parcialmente conhecida e, nesta extensão, denegada, mantendo-se a prisão preventiva do paciente.

Dispositivos relevantes citados:
art. 5º, LXVIII, da CF; arts. 282, 312, 313, 318-A e 319 do CPP; Súmula nº 08 do TJPA.

Jurisprudências relevantes citadas:
TJPA – HC nº 0806648-25.2025.8.14.0000; STJ - AgRg no HC: 898107 SP 2024/0085799-1.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores
integrantes
da Seção de Direito Penal do
Tribunal de Justiça do Estado
, à unanimidade, em
conhecer parcialmente da impetração, e, na parte conhecida, denegar a ordem
, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 26 dias do mês de fevereiro de 2026.

RELATÓRIO

Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado JOSÉ ANTÔNIO TEODORO ROSA JÚNIOR em favor de
CARLOS VINICIOS DA SILVA MARREIROS
, já qualificado, contra ato do Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Xinguara/PA, que, nos autos do Processo nº 0800486-76.2026.8.14.0065, converteu sua prisão em flagrante em preventiva (ID
33661714
).

Sustenta o impetrante, em sua petição inicial (ID
33661707
), o manifesto constrangimento ilegal a que está submetido o paciente. Argumenta, em resumo, a ausência de fundamentação idônea para a manutenção da custódia cautelar, a qual estaria baseada na gravidade abstrata do delito. Alega que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis (primariedade, trabalho lícito e residência fixa) e que a quantidade de droga apreendida não é expressiva. Aduz, ainda, que o paciente é pai de dois filhos menores de 12 anos, fazendo jus à substituição da prisão por domiciliar.

Ao final, pugna pela concessão da ordem, para que seja revogada a prisão preventiva, com a expedição do competente alvará de soltura, ou, subsidiariamente, que seja substituída por prisão domiciliar ou por medidas cautelares diversas.

A liminar foi indeferida por este Relator (ID
33684277
).

Requisitei informações à autoridade coatora, que as prestou (ID
33749528
), informando que a prisão foi convertida em preventiva para garantia da ordem pública, destacando a gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo modus operandi do grupo, que utilizava uma residência como ponto fixo de venda de entorpecentes, revelando uma atuação estruturada.

O douto Procurador de Justiça, Francisco Barbosa de Oliveira, na condição de custos legis, manifestou-se pelo parcial conhecimento e, no mérito, pela denegação da ordem (ID
33841001
), por entender que o pedido de prisão domiciliar não pode ser conhecido, sob pena de supressão de instância, e que a prisão preventiva está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública.

É o relatório.

VOTO

I - JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A presente Ação Constitucional merece ser
parcialmente conhecida
.

A impetração suscita, entre outras teses, o direito à substituição da prisão preventiva por domiciliar, com fundamento no art. 318-A do Código de Processo Penal, pelo fato de o paciente ser pai de dois filhos menores de 12 anos.

Contudo, conforme bem apontado pela douta Procuradoria de Justiça (ID
33841001
), a análise de tal pleito por esta Corte configuraria indevida
supressão de instância
, uma vez que a matéria não foi previamente submetida e decidida pelo juízo de primeiro grau. A defesa limitou-se a juntar as certidões de nascimento (ID
33661712
), sem formular pedido específico perante a autoridade coatora, o que impede a apreciação originária por este Tribunal.

Nesse sentido, a jurisprudência é pacífica:

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR – TRÁFICO DE DROGAS – MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – (...)
PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR – AUSÊNCIA DE PROVA DO PEDIDO JUNTO AO JUIZ A QUO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
– NÃO CONHECimento DO WRIT. (...) 4.
Não havendo prova pré-constituída, no momento da impetração, de que o pedido de substituição da prisão preventiva por domiciliar foi deduzido e apreciado no juízo de base, qualquer manifestação deste Tribunal sobre a matéria implicaria supressão de instância
. 5. Habeas corpus não conhecido. (TJ-PA - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 0800461-69.2023.8.14.0000, Relator: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Data de Julgamento: 14/03/2023, Seção de Direito Penal). –
destaquei
.

Assim, não conheço do writ neste ponto, passando à análise das demais teses.

II - MÉRITO

No mérito, e em consonância com o parecer ministerial, entendo que a ordem deve ser
denegada
.

A questão central a ser dirimida é se a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva carece de fundamentação idônea para justificar a segregação cautelar do paciente.

A tese da impetração não merece prosperar.

A decisão atacada (ID
33661714
), complementada pelas informações prestadas pela autoridade coatora (ID
33749528
), não se baseou na gravidade abstrata do delito, mas em elementos concretos que demonstram a necessidade da prisão para a
garantia da ordem pública
.

O juízo de origem destacou o
modus operandi
da conduta, ressaltando que a prisão não foi um ato isolado, mas resultado de
diligências policiais com monitoramento prévio
, que identificaram a residência como um
ponto ativo de tráfico de drogas
, com
atuação conjunta
dos custodiados.

A decisão fundamenta:

"Em relação ao Sr. Carlos Vinícius da Silva Marreiros, embora conste certidão sem condenação criminal transitada em julgado, esta não é determinante para a análise da prisão preventiva, pois essa primariedade, conforme os o entendimento dos tribunais superiores, não é requisito automático para a concessão da liberdade provisória, pois o
modus operandis descrito nos autos, revela atuação conjunta em tráfego estruturado, com utilização de residência como ponto fixo de venda de entorpecentes, circunstâncias que demonstram risco concreto à ordem pública
. A gravidade concreta da conduta aliada ao contexto de traficância organizada justifica a decretação da prisão preventiva, sendo inadequadas neste momento as medidas cautelares alternativas."

Correta, a meu ver, a análise do juízo de piso. De fato, as circunstâncias da prisão afastam a hipótese de uma traficância eventual ou de menor gravidade. O monitoramento prévio e a atuação conjunta indicam um nível de organização que eleva a periculosidade da conduta e o risco à ordem pública, justificando a medida extrema, ainda que se trate de réu primário e com quantidade não exorbitante de entorpecentes.

Portanto, a custódia cautelar não se ampara apenas na quantidade de droga apreendida (13g de crack e 29g de maconha), mas na periculosidade do agente, evidenciada pela forma organizada e estruturada da suposta atividade criminosa, o que representa um risco concreto de reiteração delitiva.

A jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Superiores reconhece que o modus operandi do delito é fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva, mesmo para réus primários, quando as circunstâncias indicam maior periculosidade:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO E TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS PARA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA. (...) III. Razões de decidir 3. Verifica-se a presença de indícios suficientes de autoria e materialidade demonstrados pelas peças investigativas.
O periculum libertatis é concretamente demonstrado pela gravidade concreta do crime e pelo modus operandi do acusado. Tal conduta evidencia a necessidade da prisão para resguardar a ordem pública, visando evitar a reiteração criminosa e acautelar o meio social
diante da repercussão do delito na cidade. (TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0806648-25.2025.8.14.0000 – Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO – Seção de Direito Penal – Julgado em 27/05/2025) –
destaquei
.

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. (...) 3. Sobre o tema, o Supremo Tribunal assentou que "
a gravidade concreta do crime, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente
, evidenciados pela expressiva quantidade e pluralidade de entorpecentes apreendidos,
respaldam a prisão preventiva para a garantia da ordem pública
" (HC n. 130.708/SP, Relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 15/03/2016, DJe 06/04/2016). (STJ - AgRg no HC: 898107 SP 2024/0085799-1, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 22/04/2024, T5 - QUINTA TURMA) –
destaquei
.

No presente caso, os indícios de "tráfego estruturado" e "atuação conjunta" fornecem os elementos concretos de periculosidade que justificam a medida extrema, alinhando-se ao entendimento dos julgados supracitados.

Por fim, as alegadas condições pessoais favoráveis do paciente (primariedade, trabalho lícito e residência fixa), comprovadas nos autos (IDs
33661710
,
33662115
e
33661713
), não têm o condão de, isoladamente, revogar a prisão preventiva, quando os autos revelam, por outros elementos, a necessidade da medida. Nesse ponto, é imperioso destacar o entendimento consolidado nesta Egrégia Corte, por meio da
Súmula nº 08 do TJPA
, que estabelece: "As condições pessoais favoráveis do paciente, por si sós, não são garantidoras do direito à liberdade provisória, se existem outros elementos que recomendam a decretação da prisão preventiva".

Nesse cenário, a manutenção da prisão é medida que se impõe, sendo insuficientes e inadequadas as medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO PARCIALMENTE
da presente ordem de Habeas Corpus e, na parte conhecida,
DENEGO-A
, para manter a prisão preventiva de
CARLOS VINICIOS DA SILVA MARREIROS
, por entendê-la necessária e devidamente fundamentada na garantia da ordem pública.

Comunique-se a autoridade coatora para as providências cabíveis.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

Desembargador SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Relator

Belém, 26/02/2026